Tribunal: TJBA
Processo: 8109817-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8109817-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SORAYA CONCEICAO VILAS BOAS PEDREIRA LEITE Advogado(s): GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO, FELIPE PASSOS LIRA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO EM URV. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL (APLB). AUSÊNCIA DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). TESE DE NECESSIDADE DE RELAÇÃO NOMINAL DE FILIADOS PARA PROTESTO INTERRUPTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INAPLICABILIDADE DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO DO IRDR - TEMA 18 NESTA FASE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO E REFORMA DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de Acórdão que deu provimento à Apelação Cível interposta por SORAYA CONCEICAO VILAS BOAS PEDREIRA LEITE, para anular a sentença extintiva e afastar a prescrição da pretensão executória. O Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o protesto judicial ajuizado pela APLB não teria eficácia interruptiva por carecer a entidade de registro sindical e de relação nominal de filiados. Aduz que o feito deveria ser sobrestado em razão do IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a legitimidade da APLB e a necessidade de sobrestamento do feito, ou se tais matérias foram expressamente afastadas para evitar supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração buscam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria decidida ou para expressar inconformismo com o resultado do julgamento. Inexiste a omissão apontada, uma vez que o acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a impossibilidade de analisar a preliminar de ilegitimidade ativa e a aplicação da ordem de sobrestamento do IRDR - Tema 18 naquele momento processual. O colegiado consignou que tais matérias não foram apreciadas pelo juízo de origem, de modo que o conhecimento originário pelo Tribunal implicaria supressão de instância, determinando o retorno dos autos para o "regular processamento" na origem. A decisão foi completa e fundamentada, entregando a prestação jurisdicional adequada à via da apelação, que versava sobre a prescrição reconhecida prematuramente na sentença. A pretensão de reforma do julgado por meio de aclaratórios configura nítida tentativa de rediscussão de mérito, o que é vedado pela natureza integrativa do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Não configura omissão o acórdão que deixa de analisar matéria não apreciada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, determinando o retorno dos autos para o regular processamento." "2. Os embargos de declaração não são a via adequada para a rediscussão de teses jurídicas ou para a reforma de mérito fundamentada em mero inconformismo da parte." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.023 e art. 183. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; TJ-BA, ED 8065745-35.2021.8.05.0001, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 02.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8109817-68.2025.8.05.0001.ED1, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA, e, como embargada, SORAYA CONCEICAO VILAS BOAS PEDREIRA LEITE, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora. SALVADOR, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora